Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E INSTALAÇÃO DE PNEUS. ACIDENTE DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DEFEITO DO PRODUTO E FALHA DO SERVIÇO. PARECER TÉCNICO. INCONSISTENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de consumo envolvendo pneus e serviços de instalação, alinhamento e balanceamento, que a condenou ao pagamento de R$ 1.032,48, fixou honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, atribuiu-lhe as custas processuais e aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa.
2. Fatos relevantes. (i) em 13.1o.2024, a parte autora adquiriu da parte ré quatro pneus e quatro válvulas, bem como contratou serviços de instalação, alinhamento e balanceamento; (ii) ainda no mesmo dia, durante o uso do veículo, um dos pneus apresentou anomalia (“barriga” e fumaça) e o conjunto pneu/roda se desprendeu, atingiu o meio-fio e causou danos ao automóvel; (iii) a parte autora retornou ao estabelecimento da parte ré, que reteve o pneu para perícia técnica, cujo laudo negou a garantia; (iv) anteriormente, em demanda proposta no Juizado Especial Cível, a parte ré teria alegado a imprescindibilidade de perícia para afastar sua responsabilidade, obteve acórdão que reconheceu a incompetência do microssistema e determinou a remessa ao rito comum; (v) no curso do processo na Vara Cível, ela deixou de impulsionar a produção da prova técnica outrora reputada imprescindível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte ré possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do fornecedor por defeito do produto e/ou serviço e se existe excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da consumidora; (iii) determinar se estão configurados os requisitos da litigância de má-fé e se o percentual da multa deve ser mantido; (iv) analisar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade ou por critério percentual, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva é aferida à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos pela parte autora, sendo legítima a parte ré que forneceu os pneus e executou os serviços correlatos, por integrar a cadeia de fornecimento e sujeitar-se à responsabilidade solidária nas relações de consumo (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). Preliminar rejeitada.
5. Na relação de consumo, a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço é objetiva, razão pela qual cabe ao fornecedor demonstrar, por prova idônea, a inexistência de defeito/falha ou a presença de excludente, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, arts. 12, § 3o, e 14, § 3o; CPC, art. 373, II; STJ, REsp no 1.955.890/SP), o que não ocorreu no caso concreto.
6. Parecer técnico unilateralmente produzido com inconsistências relevantes e sem vinculação segura ao bem adquirido e ao evento narrado não afasta o nexo causal nem comprova culpa exclusiva da consumidora, sobretudo quando o próprio documento indica situações compatíveis com falha de centragem e montagem/desmontagem, e relacionadas ao serviço prestado pela fornecedora (CDC, art. 14).
7. Configura litigância de má-fé a conduta processual temerária da parte ré que, após sustentar a imprescindibilidade de perícia para afastar a competência do Juizado Especial, deixa de requerer/impulsionar a prova técnica no rito comum (comportamento processual contraditório), o que autoriza a respectiva sanção (CPC, artigos 5o, 80, inc. V, e 81), com a redução do percentual, agora para 5% (cinco por cento), para adequação à proporcionalidade e razoabilidade. No capítulo, sentença parcialmente reformada.
8. Nas causas de reduzido proveito econômico, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, quando inadequada a adoção dos demais critérios (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 7o, p.u., 12, § 3o, 14, 18 e 25, § 1o; CPC, arts. 5o, 80, V, 81, 85, §§ 2o e 8o, 373, II, 487, I, e 932, III; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.955.890/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021. TJDFT, acórdão 1921961, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 25.09.2024. TJDFT, acórdão 997062, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 08.02.2017, DJe 24.02.2017. TJDFT, acórdão 1411322, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Quarta Turma Cível, j. 31.03.2022, DJe 08.04.2022. TJDFT, acórdão 1339907, rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 12.05.2021, DJe 02.06.2021. TJDFT, acórdão 1960282, rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 31.01.2025. TJDFT, acórdão 2072265, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 09.12.2025. TJDFT, acórdão 2063307, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 14.11.2025. TJDFT, acórdão 2016352, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 19.07.2025.